Tribunal: TJMT
Processo: 1013850-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013850-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), REGINALDO VIEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL – VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E CONCORRÊNCIA PARA CRIMES DOLOSOS (ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 E 147 DO CÓDIGO PENAL) – DECISÃO QUE MANTEVE O REGIME INTERMEDIÁRIO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, I DA LEP – VERBETE SUMULAR No 526 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO QUE SE IMPÕE – PROVIMENTO DO AGRAVO MINISTERIAL.

Nos termos do artigo 118, inciso I da Lei de Execução Penal, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença
penal
condenatória referente ao
novo

delito
.

Matéria pacificada nos tribunais superiores,
ex vi
Súmula no 526 do Superior Tribunal de Justiça:
“O reconhecimento de
falta

grave
decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença
penal
condenatória no processo
penal
instaurado para apuração do fato”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que manteve o regime semiaberto ao agravado
Reginaldo Vieira
, após o descumprimento das condições do regime, além do cometimento de novos crimes durante o curso da execução penal (decisão – Id. 96502996).

O Órgão Ministerial, em suas razões, requer a regressão do regime prisional do apenado, considerando o descumprimento de condições impostas em audiência admonitória para o regime semiaberto, sobretudo no que pertine ao monitoramento eletrônico, além da prática de novo crime no curso da execução penal (Id. 96502994).

Apesar de devidamente intimada (Id. 108907987), a Defensoria Pública quedou-se inerte em apresentar as razões recursais em favor do agravado (Id. 123971985).

Em sede de juízo de retratação, o
decisum
questionado foi mantido por seus próprios fundamentos (Id. 96511451).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 97236490), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO E PRÁTICA DE CRIME. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL MANTENDO O REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.

Agravado é contumaz na prática de descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto, chegando a passar longos períodos longe da observância do Juízo da Execução Penal. Demonstrações reiteradas de descaso e descompromisso com as decisões judiciais prolatadas. Prática de dois delitos - ameaça e tráfico de drogas - nos períodos de ausência que denotam a possibilidade de reiteração delitiva. Regressão de regime é medida que se impõe, no caso em apreço. Prescindibilidade de sentença condenatória nos demais delitos, para regressão. Pandemia ocasionada pelo Coronavírus e medidas preventivas que não devem sobrepujar o resguardo à ordem pública.
Parecer pelo provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Constam dos elementos informativos dos autos que o agravado Reginaldo Vieira cumpre pena de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses reclusão pela condenação referente ao crime previsto no artigo 157, § 3o, inciso II do Código Penal, a ser descontada em regime inicialmente fechado (Id. 96511453).

O Ministério Público, ora agravante, pretende a regressão do regime prisional de
Reginaldo
, considerando o descumprimento de condições impostas em audiência admonitória, além deste ter praticado novo crime no curso da execução penal.

Para análise do pleito, necessário transcrever trechos pertinentes da decisão agravada:

“[...] Aberta a audiência por meio de videoconferência (utilizando o meio de comunicação Microsoft Teams), abriu-se sala com o reeducando, acima qualificado, a fim de prestar suas justificativas, as quais foram colhidas por meio audiovisual, bem como com o Defensor Público e Promotor de Justiça.

A defesa requer o acolhimento das justificativas e reinserção no regime de cumprimento de pena semiaberto.

Já o Ministério Público pugna pelo não acolhimento das justificativas e pela regressão definitiva do regime de cumprimento de pena para o fechado.

DELIBERAÇÕES

Vistos, etc.

Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após a sua reinserção no regime semiaberto (em 19.05.2017), desativou sua tornozeleira eletrônica (em 14.07.2019), sem qualquer comunicação à Central de Monitoramento, e ainda se envolveu em novas práticas delitivas (preso por tráfico ilícito de entorpecentes no dia 22.08.2020 - 1000495-20.2020.8.11.0042 – 9a vara criminal de Cuiabá e preso por ameaça em agosto de 2019 – ação penal n.o 32146-24.2019.811.0042 – 2a vara especializada da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Cuiabá).

No entanto, entendo ser razoável a manutenção do regime de cumprimento de pena,
já que não ostenta nova condenação e foi solto nas referidas ações penais
.

Ademais, a situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados
(Recomendação 62 CNJ).

Contudo,
advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave
.

Desse modo,
mantenho o recuperando no regime semiaberto e reconheço como interrupção os períodos de 29.07.2017 (desativação) à 11.07.2019 (reinserção no regime semiaberto), e 14.07.2019 (desativação) à 21.08.2020 (dia anterior à prisão)
.

Fixo a data-base para o dia 22.08.2020 (última prisão)
.

O regime SEMIABERTO será cumprido em prisão domiciliar e cuja fiscalização será efetuada por meio de Monitoramento Eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica pelo (a) recuperando (a) (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução). [...]”
(Id. 96502996)

O
Parquet
sustenta que o descumprimento reiterado das condições impostas ao regime semiaberto, por si só, autorizam a regressão ao regime mais gravoso, por configurar falta grave.

Ademais, o reconhecimento da prática de novo crime durante a execução penal, para os fins do artigo 118 da Lei no 7.210/84 (regressão para regime mais gravoso), independe do trânsito em julgado da sentença condenatória nos autos em que se apura o novo delito.

Compulsando atentamente os autos, no relatório da situação processual executória, verifica-se que o agravado foi condenado pelo delito de latrocínio, tendo sido condenado a uma pena de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, iniciando o cumprimento da pena em 01 de janeiro de 2005.

21 de outubro 2008, ao agravado foi concedida progressão ao regime semiaberto, sendo interrompido o regime em 10 de dezembro de 2008, por descumprimento das condições impostas.

Em 08 de fevereiro de 2010, o agravado foi preso preventivamente, sendo mantido no regime intermediário.

Após o desligamento de
Reginaldo
da Casa do Albergado em por excesso de faltas, em audiência de justificação de 29 de abril de 2011, houve a manutenção do regime semiaberto.

Em novo descumprimento do regime semiaberto, não tendo sido encontrado para ser intimado, foi expedido mandado de prisão, pelo que o agravado foi regredido cautelarmente, sendo preso em 20 de dezembro de 2016.

Realizada audiência de justificação em 19 de maio de 2017, o agravado foi mantido no regime semiaberto.

Em 29 de julho de 2017, foi verificado que o equipamento de monitoração de Reginaldo estava desativado e sem comunicação, havendo a suspenção cautelar da execução em 04 de setembro de 2017.

Em 11 de outubro de 2017, Reginaldo compareceu na sala de manutenção de tornozeleira, sendo realizada a substituição do carregador e reativação do cadastro.

Foi designada audiência de justificação, não tendo sido localizado o agravado, razão pela qual foi decretada a suspensão cautelar da execução em 20 de fevereiro de 2018, sendo expedido mandado de prisão.

Em 20 de outubro de 2018, constatou-se a falta de comunicação do equipamento de monitoração eletrônica do agravado.

O mandado de prisão expedido em desfavor de
Reginaldo
foi cumprido em 10 de julho de 2019.

O agravado foi novamente reinserido no regime semiaberto por decisão exarada no dia 15 de julho de 2019, sendo designada audiência de justificação para dia 14 de agosto de 2019.

Houve a regressão cautelar de
Reginaldo
em 29 de abril de 2020.

Por fim, em nova audiência de justificação, apesar da manifestação contrária do Órgão Ministerial, Reginaldo foi novamente agraciado com a manutenção do regime semiaberto.

A irresignação Ministerial cinge-se no fato de o agravado não ter cumprido as condições impostas ao regime semiaberto, além do que, praticou crimes durante o curso da execução (autos 1000495-20.2020.811.0042 e 32146-24.2019.811.0042), pleiteando a regressão do regime prisional do reeducando, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, em decisão contra a qual se insurge o órgão acusatório.

O inconformismo ministerial prospera.

Nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal:

“A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

A teor do que dispõe o supracitado artigo, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

Nesse sentido, consigna a Súmula no 526 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

A propósito, o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
De acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal
. III - Segundo dispõe o enunciado da Súmula n. 526 desta Corte Superior, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no

cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato." [...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício.
(HC 477.461/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)

[...] In casu, o magistrado a quo determinou a dispensa de procedimento administrativo disciplinar para ambas as hipóteses (regressão cautelar e definitiva), devendo a decisão subsistir apenas no tocante ao aspecto acautelatório, mantida a anulação parcial. 4.
Este Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para se reconhecer a falta greve decorrente da prática de novo delito no curso da execução. Nesse sentido, o verbete sumular n.o 526
. 5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade da regressão cautelar de regime, mantendo, contudo, a declaração de nulidade no tocante à dispensa prévia da instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento definitivo da falta disciplinar cometida pelo paciente”.
(AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018) (negritou-se)

Não destoa deste entendimento o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] A prática de falta grave autoriza a regressão para quaisquer dos regimes prisionais previstos na Lei de Execução Penal e até mesmo para regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença condenatória, uma vez que se trata de medida prevista no art. 118, I, da referida Lex, sem que isso implique violação à coisa julgada, pois se trata da aplicação do princípio constitucional da individualização da pena. 2. Tendo praticado falta grave no curso da execução, a agravante não atende todos os requisitos para a progressão especial prevista no art. 112, § 3o, da Lei de Execução Penal, faltando o bom comportamento carcerário, que é avaliado não apenas por simples atestado do diretor do presídio, mas por todo um conjunto de fatores que devem ser considerados pelo juiz das execuções penais. 3. Agravo desprovido.
(N.U 1019324-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)

[...] A superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições fixadas na audiência admonitória. [...]
(N.U 1010297-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

[...] O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP. [...]
(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Nesse ponto, descabe alegar-se inobservância ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), vez que tal garantia não abarca consequências (sanções) disciplinares, a exemplo do incidente de regressão de regime, estando reservada a processos judiciais que impliquem na fixação de sanções de natureza penal (penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos).

É de se ressaltar, ainda nesse diapasão, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada ao agravante não afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, previsto no artigo 5o da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado decorre em razão da prática de falta grave cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Não é demais reiterar que, no caso em tela, o agravado não vinha se comportando de acordo com as normas estabelecidas na Lei de Execuções Penais, tanto que não se adaptou à disciplina necessária.

Logo, não resta a menor dúvida, que, na espécie, a medida adequada é a regressão de regime do agravado, tendo em vista que as atitudes dele demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da sua conduta em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições estabelecidas na audiência admonitória, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. 2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime semiaberto e determinou a sua transferência cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das regras do regime semiaberto. 3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave"
. (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). 4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 728.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 27/04/2022) (negritou-se)

Portanto, considerando que o agravado descumpriu as condições impostas ao regime semiaberto em audiência admonitória, imperioso o reconhecimento da prática de falta grave para fins de regressão regimental.

Ressalte-se, ainda, que o agravado supostamente praticou novos ilícitos penais dolosos no curso da execução (autos 1000495-20.2020.811.0042 e 32146-24.2019.811.0042), prescindindo de trânsito em julgado da sentença daqueles autos para decretar a regressão de regime.

Assim dispõe a Súmula no 526 do Superior Tribunal de Justiça:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para determinar a
regressão
do regime de cumprimento de pena de
Reginaldo Vieira
para o
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022